Tribunal: TJES
Processo: 5000450-89.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-89.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MANOEL APARECIDO RODRIGUES DE MOURA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000450-89.2022.8.08.0064

ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL APARECIDO RODRIGUES DE MOURA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTO AUMENTO INDEVIDO DO VALOR DO PLANO. PATAMAR ANTERIOR NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DE OFERTA DEVIDAMENTE COMUNICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.413,54 a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que não restou demonstrado pelo Recorrido a efetiva existência da oferta indicada (e supostamente aderida, no valor de R$ 35,00/mês), uma vez que, apesar de sustentar que houve aumento de valor, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove tal arguição, em especial as faturas anteriores do período em que era praticado o preço supostamente aceito, sem demonstrar, com efeito, o patamar anterior à “majoração” ilícita arguida, descumprindo o ônus probatório que lhe cumpria de minimamente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15).

(3). Quanto ao tema, em que pese não se olvide que houve, de fato, aumento no valor da contratação (embora não no patamar/importe indicado pelo Recorrido), nota-se que, conforme adequadamente indicado pela Recorrente em sua contestação, a alteração contratual posterior ocorreu por conta de encerramento da oferta promocional anterior, o que não se trata de conduta ilícita, mas de conduta albergada pelos termos da Res. 632/2014 da ANATEL, agência que regula as condições de prestação dos serviços de telecomunicações, conforme autorização da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97): “
Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC
”.

(4). Efetivamente, observo que houve reformulação de planos da Recorrente, consoante comunicado publicado no portal eletrônico da Operadora, bem como demonstrado pela Recorrente pelo comunicado constante em fatura, de maneira que respeitado o prazo mínimo de 30 dias, não se observa ilegalidade na alteração unilateral e na cobrança pelo valor estabelecido pelo novo plano, não merecendo acolhida o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da suposta alteração ilícita do plano de serviços, merecendo reforma a r. sentença.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)